Tribunal: TJDFT
Processo: 0005793-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
Impróprios os embargos, quando reclamam o saneamento de omissão não verificada no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não é cabível, em embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, sob pena de eternizar a discussão já dirimida.
Embargos de declaração desprovidos.